Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E INVIABILIDADE DA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, após reiteradas tentativas infrutíferas de localizar o bem e citar o requerido, sem que o autor apresentasse novo endereço viável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos processuais em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente e da ausência de citação válida, mesmo após a intimação do autor para fornecer novo endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239 do CPC.
4. Na ação de busca e apreensão, sem a efetivação da apreensão e sem citação válida do requerido, inexiste angularização da relação processual e consolidação da propriedade.
5. O autor, mesmo intimado, não apresentou dados novos e úteis à efetivação da citação ou localização do bem.
6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de pressuposto processual.
7. Correta a sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sem violar os princípios da cooperação, instrumentalidade ou primazia do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando, mesmo após intimação, o autor não apresenta elementos eficazes para a citação do réu ou localização do bem.
2. Nessas hipóteses, não é exigida a intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1956776, ApCiv 0713205-40.2024.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1735046, ApCiv 0704099-10.2022.8.07.0008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25/07/2023.